Tribunal: TJBA
Processo: 8079293-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079293-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: JORGE COELHO MENEZES Advogado(s):CARLOS HENRIQUE SOUZA GUNDIM, MARTONE COSTA MACIEL ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. ARBITRAMENTO FUNDAMENTO POSTERIOR. VERBA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia previdenciária e homologou os cálculos elaborados pelo exequente no valor de R$224.837,47 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), relativos a pagamentos retroativos de aposentadoria por invalidez. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há excesso de execução decorrente da aplicação do coeficiente de 100% para o cálculo da renda mensal inicial; e (ii) a inclusão de honorários advocatícios de 17% nos cálculos da execução, antes da fase de liquidação, configura nulidade a ser sanada. III. Razões de decidir 3. O título executivo judicial transitado em julgado determinou expressamente a concessão de aposentadoria por invalidez retroativa ao ano de 2015. O coeficiente legal correspondente a esse benefício é de 100% do salário de benefício. 4. A pretensão da autarquia em aplicar o coeficiente de 91%, relativo ao auxílio-doença, viola a coisa julgada, pois caracteriza tentativa indevida de rediscutir os critérios materiais da condenação já definidos na fase de conhecimento. 5. Em relação aos honorários advocatícios, embora o credor tenha incluído o percentual de 17% antes do pronunciamento judicial definitivo na fase de liquidação, à revelia do título executivo transitado em julgado, o juízo de origem, ao rejeitar a impugnação à execução, fixou a verba nesse exato patamar de maneira técnica e fundamentada, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e os critérios previstos para a Fazenda Pública. 6. A decretação de nulidade para a mera elaboração de novos cálculos representaria formalismo excessivo e incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas e com a duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8079293-91.2025.8.05.0000, figurando como agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como agravado JORGE COELHO MENEZES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.